Tribunal: STF
Processo: HC 243661
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Henrique Mayer Ortega contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 912.475/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE MAYER ORTEGA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2086490-54.2024.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico], ambos da Lei nº 11.343/06, e arts. 273 [falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais], § 1º-B, e 334 [descaminho], ambos do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa impetrou prévio writ, o qual foi julgado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 26):



    Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, e de falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Revogação da prisão preventiva, em conversão de prisão em flagrante. Não cabimento. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.



    No presente mandamus, a defesa aduz, em síntese, que a busca veicular realizada não foi precedida de fundadas razões, sendo decorrente de denúncia anônima. Assim, diante da ilicitude da prova, deve ela ser desentranhada dos autos, determinando-se o consequente trancamento da ação penal.



    Acrescenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do delito.



    Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente ou pela substituição da prisão cautelar por medidas cautelares distintas. No mérito, que seja reconhecida a nulidade absoluta das provas decorrentes de indevida busca veicular, com seu desentranhamento dos autos e consequente trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP.



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    As disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar.



    De fato, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Relevante consignar que o julgamento do writ liminarmente “apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Assim, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica” (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Busca-se, no presente caso, a revogação da prisão preventiva do paciente, pois carente de fundamentação idônea, e o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de busca veicular sem justa causa.



    Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 26/4/2022).



    Nessa linha de entendimento, “não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP” (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, assim decidiu (e-STJ fls. 36/38):



    10. não há que se falar em trancamento da ação penal em razão da alegada ilegalidade da revista, já que: a. insiste-se, de maneira estrábica, em qualificar a atuação preventiva de segurança pública, decorrente do poder geral de polícia do Estado, com a atividade de revista do artigo 244 do Código de Processo Penal (coisas bem distintas, sabidas por qualquer jejuno, ou ao menos deveria ser!); b. conforme se vê, a abordagem policial foi motivada e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, destacando-se novamente o constante na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de que, “Em vista dos exames de pp. 63/69, bem como do declarado nesta audiência, nada indica abuso das forças policiais, motivo pelo qual homologo o flagrante. Com efeito, ao que consta, os autuados foram surpreendidos praticando, em tese, os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, exposição à venda (distribuição ou entrega) de produto sem registro e, ainda, descaminho, enquadrando-se, a prisão em flagrante, na hipótese prevista no art. 302, I, do Código de Processo Penal”; c. nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC nº 688.825-SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. em 17.05.2022): [...]. 11. qualquer outra digressão fática que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição fática, providência inviável nesta Sede Especial e Restrita.



    Como se vê, a Corte de origem assentou que a busca veicular foi justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, nada havendo nos autos que indique abuso das forças policiais. Ademais, que qualquer outra digressão fática que se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição fática (e-STJ fl. 38).



    Com efeito, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, verifica-se que a ação policial foi precedida de investigação, no curso da qual os policiais receberam informação especificada que o paciente, na condução do veículo Toyota/Corolla, placas EAB 3743, no trajeto para Foz do Iguaçu-PR/Marília-SP, conduzia o automóvel transportando drogas, o que motivou a abordagem. Confira-se (e-STJ fls. 39/40):



    [...] ao que consta por meio de Investigação Policial, foi recebida informação de que a pessoa de GUSTAVO HENRIQUE MAYER ORTEGA, utilizando um veículo Toyota/Corolla placas EAB3743, estaria indo para Foz do Iguaçu buscar drogas, sendo que há cerca de quinze dias o veículo fez tal trajeto. Que por meio de sistemas policiais foi obtido que na quarta feira, dia 20/03, o veículo saiu de Marília-SP, local de moradia de GUSTAVO, e foi para Foz do Iguaçu-PR. Que foi pedido apoio para a Policia Rodoviária Federal para checagem das informações, sendo que o Policial Rodoviário Federal Márcio prestou auxílio e confirmou o deslocamento. Que o PRF Márcio obteve junto aos serviços de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal via uma consulta que o veículo Toyota Corolla foi abordado pela Receita Federal em Foz do Iguaçu no dia 21/03, durante a tarde, e que então chegou-se a conclusão que o veículo estava retornando para Marília-SP. Que foi organizada uma abordagem do veículo Corolla na chegada a Marília- SP. Que o PRF Márcio co m seu apoio foi até próximo à Assis, pela Rodovia SP 333, e o depoente e seu colega, com apoio de demais Policiais Civis lotados na DISE e na DIG posicionaram-se depois do pedágio sentido Marília-SP. Que por volta das 09h20min, receberam a informação do PRF Márcio que este tinha avistado o veículo Corola pela Rodovia SP 333, sendo que retornou e passou a acompanhá-lo. Segundo Márcio, durante o acompanhamento ele percebeu que um veículo VW/Spacefox, placas FNS7D64, de Marília, de cor branca, trafegava muito próximo ao Corolla, sendo que em determinados momentos chegava a emparelhar com o veículo e seus ocupantes faziam contato, gerando a suspeita de que ambos estariam viajando juntos. Que em razão disso, foi decidida pela abordagem de ambos na praça do pedágio, para diminuir a possibilidade de fuga. Que com o apoio, posicionaram-se após a cancela de uma das cabines, sendo que por volta das 09h40min, se aproximaram os dois veículos muito próximos, sendo o Corolla na frente e o Spacefox logo atrás. Que assim que o veículo Corolla parou na cancela, houve a abordagem. Que no veículo Spacefox estavam os indiciados GABRIEL, na condução, e como passageiros RAFAEL, ANTÔNIO CARLOS e CAIQUE. No veículo Corolla estavam GUSTAVO, na condução, e como passageiros IRTON e JOÃO VICTOR. Que os indiciados foram todos retirados dos veículos e foram utilizadas algemas pelo recio de fuga, já que a abordagem se deu em local aberto, e segurança das equipes policiais, pois se tratavam de sete indivíduos. Que deu-se início à vistoria veicular pela Polícia Civil. Que no porta malas dos veículos, havia aparelhos eletrônicos, perfumes e algumas bebidas. Que no porta malas da “Spacefox”, dentro da caixa de três frascos de perfume “Britney Spears”, foram encontrados trinta frascos de anabolizante “durateston”, sem origem determinada. Que dentro de cada caixa havia dez frascos. Que foi encontrado no porta malas do Corolla dois frascos do mesmo anabolizante. Que diante dos fatos, compareceu o canil da Polícia Militar, que fez a vistoria nos veículos, sendo que no porta malas do Corolla, dentro um tênis foi encontrada uma porção de erva com características de maconha, e no bolso de uma bermuda que estava no mesmo local foi encontrada uma porção de erva com característica de “haxixe” e uma outra de maconha. Que diante dos fatos, os veículos, os indivíduos e os objetos apreendidos foram encaminhados até a DISE de Marília- SP, para a formalização da prisão em flagrante. Durante o procedimento de revista pessoal detalhada dos indiciados para ficaram na sala específica onde ficam os flagranciados, foram encontrados R$ 4.300,00 no bolso de GABRIEL. Nos tênis do indiciado RAFAEL, no lugar das palmilhas, foram encontradas duas grandes porções envolvidas com plástico filme azul de erva esverdeada com característica de “maconha”. Nos tênis de ANTÔNIO CARLOS, também no lugar das palmilhas, foram encontradas duas grandes porções envolvidas em plástico filme preto de erva esverdeada com características de maconha, e também nos tênis de CAÍQUE, no lugar das palmilhas, foram encontradas três grandes porções de erva esverdeada com características de maconha.



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais estavam realizando prévias diligências, verificando as informações obtidas por meio de informações especificadas acerca da prática de tráfico, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca veicular traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, “amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso”. (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).



    Portanto, diante da regularidade da busca veicular realizada, não há que se falar em desentranhamento de provas e trancamento da ação penal.



    No tocante ao decreto de prisão preventiva, foi proferido nos seguintes termos (e-STJ fls. 292/297):



    Decido. Flagrante formal e materialmente em ordem, se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Em vista dos exames de pp. 63/69, bem como do declarado nesta audiência, nada indica abuso das forças policiais, motivo pelo qual homologo o flagrante. Com efeito, ao que consta, os autuados foram surpreendidos praticando, em tese, os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, exposição à venda (distribuição ou entrega) de produto sem registro e, ainda, descaminho, enquadrando-se, a prisão em flagrante, na hipótese prevista no art. 302, I, do Código de Processo Penal. Observo a comprovação de materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência pp. 11/24, fotografias pp. 30/47, auto de exibição e apreensão pp. 48/52, laudo de constatação de drogas pp. 57/61, bem como indícios suficientes de autoria em relação aos fatos apurados. Os delitos imputados têm pena máxima abstratamente prevista superior a 4 (quatro) anos, encontrando-se preenchida a norma do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Nessa senda, em respeito ao art. 282 e seguintes do Código de Processo Penal, verificadas as circunstâncias fáticas apresentadas no auto de prisão em flagrante, imputando-se aos custodiados crimes de gravidade relevante, conforme adiante explanado, levando-se em conta que cinco deles são reincidentes pela prática de tráfico de drogas (Gustavo Henrique – pp. 172/173; Caíque – pp. 178/179; Rafael – p. 187; Gabriel – p. 191 e Irton – p. 197), e, ainda, que João Victor já foi condenado pelo delito descrito no art. 273, §1º-B, I, do Código Penal (p. 167), por entender que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantia da ordem pública, da investigação, para conveniência de eventual instrução processual e aplicação da lei penal, deve, a prisão em flagrante, ser convertida em preventiva. Vejamos. Policiais civis da DISE/MARÍLIA, por meio de investigação policial, receberam a informação de que a pessoa de GUSTAVO HENRIQUE MAYER ORTEGA, se utilizando um veículo Toyota/Corolla, placas EAB3743, estaria viajando para Foz do Iguaçu a fim de buscar drogas, sendo que há cerca de 15 (quinze) dias o veículo já havia feito tal trajeto. Por meio de sistemas policiais, foi visto que, na quarta-feira, dia 20.3.2024, o Corolla saiu de Marília/SP, local onde reside GUSTAVO, e rumou a Foz do Iguaçu/PR. Então, foi solicitado apoio à Polícia Rodoviária Federal para checagem das informações, tendo o policial rodoviário federal Márcio prestado auxílio e confirmado tal deslocamento. Informou que, consultando os serviços de inteligência da PRF, verificou que o veículo Toyota/Corolla foi abordado pela Receita Federal em Foz do Iguaçu no dia 21.3.2024, durante a tarde, e que, então, estaria o veículo estava voltando para Marília/SP. Organizaram uma uma operação para abordagem do veículo Corolla na chegada a Marília/SP, sendo que o PRF Márcio, com apoio de sua corporação, foi até próximo a Assis/SP, pela rodovia SP-333, e os policiais civis da DISE e DIG posicionaram-se depois do pedágio sentido Marília/SP. Então, por volta das 9h02, o PRF Márcio informou os policiais civis que havia avistado o veículo Corolla pela Rodovia SP-333, tendo retornado e passado a acompanhá-lo. Segundo Márcio, durante o acompanhamento, percebeu que um veículo VW/Spacefox, placas FNS7D64, de Marília/SP, de cor branca, trafegava muito próximo ao Corolla, sendo que, em certos momentos, chegava a emparelhar com o veículo e seus ocupantes faziam contato, gerando a suspeita de que ambos estariam viajando juntos. Em razão disso, decidiu-se pela abordagem dos dois veículos na praça do pedágio, para diminuir a possibilidade de fuga. Policiais civis ficaram após a cancela de uma das cabines, sendo que, por volta das 9h40, os veículos, que estavam bem próximos (o Corolla na frente e o Spacefox logo atrás), aproximaram-se e, quando o Corolla parou na cancela, houve a abordagem. No veículo Spacefox encontravam-se os autuados GABRIEL, na condução, e como passageiros RAFAEL, ANTÔNIO CARLOS e CAIQUE, e, no veículo Corolla, estavam GUSTAVO, na condução, e como passageiros IRTON e JOÃO VICTOR. Todos os custodiados foram retirados dos veículos e, iniciada a vistoria veicular pelos policiais civis, encontraram no porta-malas dos veículos, aparelhos eletrônicos, perfumes e algumas bebidas. No porta-malas do “Spacefox”, dentro das caixas de três frascos de perfume “Britney Spears”, foram encontrados trinta frascos de anabolizante “Durateston”, sem origem determinada (dez frascos em cada caixa). No porta- malas do Corolla encontraram dois frascos do mesmo anabolizante. Diante dos fatos, compareceu o canil da Polícia Militar, que fez a vistoria nos veículos, sendo que, no porta- malas do Corolla, dentro um tênis, foi encontrada uma porção de erva com características de maconha e no bolso de uma bermuda que estava no mesmo local foi encontrada uma porção de erva com característica de “haxixe” e uma outra de maconha. Assim sendo, os veículos, os indivíduos e os objetos apreendidos foram levados até a DISE de Marília/SP, na CPJ, para a formalização da prisão em flagrante. Durante o procedimento de revista pessoal detalhada dos autuados, que ficaram na sala específica para os flagranciados, no banheiro da CPJ, foram encontrados R$ 4.300 (quatro mil e trezentos reais) no bolso de GABRIEL. Nos tênis do autuado RAFAEL, no lugar das palmilhas, foram encontradas duas grandes porções envolvidas com plástico filme azul de erva esverdeada com característica de “maconha”. Nos tênis de ANTÔNIO CARLOS, também no lugar das palmilhas, foram encontradas duas grandes porções envolvidas em plástico filme preto de erva esverdeada com características de maconha, e, também, nos tênis de CAÍQUE, no lugar das palmilhas, foram encontradas três grandes porções de erva esverdeada com características de maconha. Dentro dos veículos foram localizados os aparelhos celulares de uso pessoal dos custodiados, os quais também foram apreendidos. Os veículos também foram apreendidos em razão do uso para transporte de drogas, anabolizantes e outros itens. Por fim, foram utilizadas algemas pelo receio de fuga dos autuados, já que a abordagem se deu em local aberto, e por segurança das equipes policiais, pois se tratava de sete indivíduos. Ora, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, levando-se em consideração as circunstâncias da prisão (que decorreu da prévia investigação da Polícia Civil, com apoio da PRF), a maneira como acondicionados os produtos, os valores apreendidos sem comprovação da origem, além do que foi relatado pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal referente a informações de transporte de drogas no mesmo veículo em data anterior, além do que visualizaram durante a operação (o contato dos ocupantes de ambos os veículos), bem como, sobretudo, por serem Gustavo Henrique, Caíque, Rafael, Gabriel e Irton, todos eles, reincidentes, tudo demonstra, em análise perfunctória, que a droga se destinava ao tráfico. Assim, o modus operandi retratado nos autos, bem como as circunstâncias apontadas anteriormente, a priori, revelam que os investigados se dedicam a atividade delitiva. É sabido, ainda, que o tráfico ilícito de entorpecente fomenta a prática de crimes gravíssimos, como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo aconselhável que os indiciados fiquem em liberdade pelo menos até o término da instrução criminal, pois podem, inclusive, frustrá-la. De se ressaltar, ainda, que não existe incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades a prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença condenatória recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Constituição Federal. É este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em recente julgado, decidiu que “a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública.” (AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). [...]. Diante deste panorama, reputo necessária, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos autuados JOÃO VICTOR RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE MAYER ORTEGA, CAIQUE VIVEIROS, ANTÔNIO CARLOS VALENTINO JUNIOR, RAFAEL GONÇALVES SUGUI, GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA e IRTON TAMURA JÚNIOR, no sentido de se assegurar a ordem pública e a conveniência de eventual instrução processual.



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da gravidade dos delitos pelos quais preso em flagrante o paciente, o qual é reincidente em práticas criminosas, de modo que evidenciada sua habitualidade delitiva. Ademais, com o paciente e demais presos foi apreendida elevada quantidade e variedade de entorpecentes, consoante se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, “se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Pelo exposto, não conheço do mandamus. (doc. 5 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Isto posto, requer ao Nobre Desembargador e respectiva Câmara, “ad referendum” deferir LIMINARMENTE a prestação jurisdicional e, de conseguinte, determinar a Revogação da Prisão Preventiva do Paciente GUSTAVO HENRIQUE MAYER ORTEGA, expedindo o competente Alvará de Soltura Clausulado, ou excepcionalmente e em cumprimento à Recomendação CNJ n. 62/2020, substituir a prisão cautelar imposta aos pacientes por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo que se aplique uma das Medidas Cautelares dos artigos 318 e 319 do CPP e no MÉRITO requer que seja conhecida a nulidade absoluta, Por conseguinte, que se opere o reconhecimento da ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, sendo estas, ilícitas por derivação, nos moldes do artigo 157, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, determinando o desentranhamento da prova ilícita e consequentemente assim o trancamento da ação penal. (doc. 1, pp. 21-22).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 912.475/SP (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXIS